Tribunal: TJMT
Processo: 0011568-10.2012.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011568-10.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), ZAFFIR COLLECTION LTDA - CNPJ: 04.440.454/0001-34 (APELADO), PAULO ROSSI DA SILVA - CPF: 871.344.701-72 (ADVOGADO), ROSELY MARCIA ZEFERINO DIAS - CPF: 567.356.691-34 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

APELADO(S):

ZAFFIR COLLECTION LTDA e ROSELY MARCIA ZEFERINO DIAS

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO -
INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS HONORÁRIAS

NA SENTENÇA QUE HOMOLOGOU A DESISTÊNCIA

- COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO POR MANIFESTAR-SE CONTRA PENHORA -
JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS PARA CITAÇÃO -
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO

NÃO CONFIGURADO
-
NÃO CABIMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS -
RECURSO PROVIDO.

Em que pese o
art. 239, § 1º, do C
ódigo de Processo Civil, dispor
que o comparecimento espontâneo do
executado
supre a falta de citação
, a
jurisprudência firma o entendimento no sentido de que, para que seja suprida a falta do ato, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado, por mera petição nos autos, deve estar acompanhada de procuração com poderes para receber citação.
Assim
, a juntada de procuração sem poderes específicos para receber citação
e inexistindo oposição de embargos do devedor,
não supre a sua ausência
.

Ausente a citação ou comparecimento espontâneo do executado, não são devidos honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
, tirado contra sentença (
ID
210282733
)
proferida p
elo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande-MT
que
,
na
Ação
de Execução de Título Executivo Extrajudicial
,

p
roposta por
ITAÚ UNIBANCO S.A.

em face de

ZAFFIR COLLECTION
LTDA e ROSELY MARCIA ZEFERINO DIAS
,

julgou
extinto o processo, sem resolução de mérito, nestes termos:

[...]

O exequente desistiu da ação
(Id. 91657429).

Intimados (Id. 102766629) para manifestarem com a advertência de que o silêncio seria interpretado como concordância, os requeridos quedaram-se inerte.

É o breve relato. Fundamento. Decido.

Nos termos do artigo 775, do Código de Processo Civil,
HOMOLOGO a desistência e extingo o processo sem resolução de mérito.

Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, se ainda pendentes e dos honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Expeça-se o necessário para levantamento da restrição do imóvel – Id. 44220852 - pág. 97

[...]

[grifos nossos]

Em suas razões recursais
(ID
210282740
)
,

o
apelante
, cessionário do crédito executado
do Itaú Unibanco S.A.
(ID. 70193247, autos de origem)
,

invoca o s seguinte s questionamento s fático-jurídico s
:

Dos honorários advocatícios

Os apelados, apesar de intimados (ID 210282743), não apresentaram contrarrazões
.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de
ID
210282743
, e preparo

pago, nos termos da certidão de ID
210398175.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

APELADO(S):
ZAFFIR COLLECTION LTDA e ROSELY MARCIA ZEFERINO DIAS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande-MT
que, nos autos da
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, proposta
em desfavor dos ora apelados,
j
ulgou extinto o processo, sem resolução de mérito,
em decorrência do pedido de desistência da ação pleiteado pela apelante, com a condenação d
a
recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, se ainda pendentes, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pel
a
apelante.

Dos honorários advocatícios

A apelante sustenta que os honorários advocatícios, fixados na sentença, não merecem prosperar.

Segundo a recorrente, no caso em exame,
o advogado dos apelados renunciou
ao mandato e, somente ap
ós a sentença, um novo patrono se habilitou e, assim, não teria direito a receber sucumbência de 10% sobre o valor da causa
,
que é
de
R$ 143.390,20.

Assim, assevera que não houve trabalho desenvolvido pelo advogado das apeladas, a justificar a condenação em verbas sucumbenciais.

Sustenta, também, que poderia ter ocorrido a prescrição intercorrente, pois o apelante foi intimado a se manifestar sobre essa possibilidade, mas preferiu optar pela desistência da ação.

Nesse sentido, cita julgado do Superior Tribunal de Justiça,
com o entendimento de que, quando ocorrer o reconhecimento da prescrição intercorrente
em execução
, não se permite a condenação da parte exequente em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, a não ser que tenha ocorrido resistência ao pedido de extinção do feito
fundado nesse motivo
(
AgInt
no
AREsp
1.854.589/PR, Relator Ministro
Gurgel
de
F
aria,

P
rimeira
T
urma,
DJe
de 22/3/2022).

Assevera, também, que ressai dos autos que as executadas habilitaram diversos patronos, mas nenhum atuou no processo com o fito de desenvolver um trabalho de defesa e que tampouco se manifestaram sobre o pedido de desistência ou embargos de declaração opostos pelo ora Apelante.

Ressalta que a ação de execução foi fulminada pela prescrição intercorrente e que, conforme a decisão de ID 86124673 (autos de origem), foi destacada a falta de citação do réu, em razão da ausência de citação válida no caso, já que não foi suprida com a simples habilitação patronal pelas apeladas, por não conter poderes específicos
à
formalização da triangulação processual.

Ademais,
sustenta que,
apesar das

habilitações patronais, é notório que não houve oposição de meios de defesa.

Assim, aduz que
prevalecer o entendimento de que a interrupção da prescrição ocorre com o

comparecimento do réu, motivo pelo qual se infere que deve ser declarada extinta a pretensão do autor pela prescrição
,
sem condenação a
os
honorários e verbas
sucumbenciais
.

Pois bem.
Ressai dos autos que a ação de execução de título extrajudicial foi ajuizada em 26/06/2012, em face dos ora apelados, lastreada no Contrato de Empréstimo Capital de giro nº 45513791337 (ID 215965237, autos de origem), firmado em 05/11/2009, no valor de R$ 143.390,20
.

Verifica-se qu
e, a ora apelante, pediu desistência da ação (ID 91657429) após ser intimada para se manifestar sobre possível prescrição intercorrente e, em
sequência, o Juízo
a quo
proferiu sentença d
e extinção do processo, sem resolução do mérito, homologando a desistência
depois que
os apelados
se mantiveram
inertes.

Como é cediço, para a hipótese de desistência da ação, também há previsão de condenação em honorários sucumbenciais, nos termos do
art
igo
90, do Código de Processo Civil
:

Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.
[Grifo nosso]

Todavia
, a jurisprudência
majoritariamente tem entendido q
ue não há arbitramento de honorários de sucumbência
se o pedido de desistência ocorrer antes da citação da parte ou do comparecimento espontâneo
.

No caso em apreço,
c
onstata-se que
, conforme relatado pela própria apelante em sua petição recursal
(ID 210282740, p. 04)
,

os
devedores apelados
,

apesar de não citados,
se manifestaram
em 13/12/2017 (ID 210282704, p. 98),
através de advogad
a
constituíd
a
nos autos, contra
a
decisão do Juízo
a quo
que deferiu a penhora em 50% dos imóveis relacionados pelo exequente, ora apelante.

Na ocasião, os apelados se defenderam sustentando que os imóveis já estavam
vinculados como
garantia de dívidas em face do Estado do Mato Grosso, bem como, que eram a única moradia de dos apelados.

Todavia, em que pese o art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil, considerar que o comparecimento espontâneo dos executados poderia suprir a ausência de citação, não é o caso dos autos
.

Dispõe o citado art. 239, em seu parágrafo 1º:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º
O comparecimento espontâneo do
réu ou do
executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
.
[Grifo nosso]

Ocorre que, no caso em exame, apesar da
supracitada
manifestação defensiva da advogada dos apelados, verifica-se que sua procuração não lhe conferiu o poder de receber citação,
inclusive trata-se de
possibilidade expressamente afastada
no documento
, conforme ID 210282704, p. 68
.

Desse modo, deve ser afastada a condenação da apelante em honorários sucumbenciais.

Nesse sentido,
cito ementa
s de julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do
Egrégio
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:

RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA. CITAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. ANUÊNCIA. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.

1.Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir (i) se, apresentado o pedido de desistência da execução antes da citação dos executados, os embargos do devedor devem ser apreciados ou julgados extintos e se, nessa circunstância, o credor responde pelo pagamento dos honorários advocatícios; (
ii
) se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão e (
iii
) se a fixação da verba honorária deve observar o regramento previsto no CPC/1973 ou o CPC/2015.

3. A desistência da execução antes do oferecimento dos embargos independe da anuência do devedor. Precedentes.

4. A apresentação de desistência da execução quando ainda não efetivada a citação dos devedores provoca a extinção dos embargos posteriormente opostos, ainda que estes versem acerca de questões de direito material.

5.
O credor não responde pelo pagamento de honorários sucumbenciais se manifestar a desistência da execução antes da citação e da apresentação dos embargos e se não houver prévia constituição de advogado nos autos.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.682.215/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 6/4/2021,
DJe
de 8/4/2021.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM PODERES
ESPECIAIS PARA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. NÃO CONFIGURAÇÃO
. DECISÃO REFORMADA.

1.
O art. 239, § 1º, do CPC, dispõe que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação. 2. No entanto, doutrina e jurisprudência firmaram o entendimento no sentido de que, para que seja suprida a falta do ato, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado, por mera petição nos autos, deve estar acompanhada de procuração com poderes para receber citação, ou sua manifestação deve inequivocamente apresentar ânimo de defesa. 3. In
casu
, a juntada de procuração sem poderes específicos para receber citação não supre a sua ausência, uma vez que não configura comparecimento espontâneo da parte ré
. 4. Recurso provido.

(TJDFT.
0747880-77.2020.8.07.0000.
5ª Turma Cível. Relator: Desembargador
Josaphá
Francisco dos Santos.
Julgado em 07/04/2021)
[Grifo
nosso]

Diante do exposto, conheço
do recurso e
DOU-LHE
PROVIMENTO

para afastar a condenação
d
a apelante em verbas honorárias.

Por fim,
sem inversão ou majoração dos honorários, uma vez que não ocorreu a angularização
processual em decorrência da ausência de citação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024